Tribunal: TJMT
Processo: 1014705-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RED 1014705-08.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Encaminhem-se os autos ao e. Des. Sebastião de Moraes Filho, relator designado do acordão embargado, nos termos dos artigos 99, §3o e 256 do RITJ/MT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora